Tribunal: TJMT
Processo: 1021420-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAONY SILVA CORREIA - CPF: 014.683.421-69 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), ANA PAULA SOUZA LIMA - CPF: 071.862.051-86 (PACIENTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1. DA AUTORIA DELITIVA E CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA ESTREITA VIA ELEITA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIZAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N.o 03 E 42 DA TCCR/TJMT –
2. DO DECRETO CONSTRITIVO
– ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de a paciente estar envolvida com os delitos que lhe são imputados; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre
in casu.

2. Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e a periculosidade social do sujeito.

3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. PAULO JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA

PACIENTE:

ANA PAULA SOUZA LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como autoridade coatora
por decretar a prisão preventiva da paciente
nos autos n.o 1001293-78.2020.8.11.0042, em que é investigada pela suposta prática das conduta ilícitas descritas no art. 33, §1o, inc. II e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.

A ilustrar o alardeado constrangimento ilegal, alega o firmatário do remédio heroico que
a paciente não possui qualquer envolvimento com as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas
(tráfico de drogas e associação ao narcotráfico), e insiste que não há qualquer indício de autoria e tampouco prova da materialidade delitiva em desfavor da increpada, mas tão somente de seu namorado, o suspeito
Raony Silva Correia
, uma vez que jamais fora alvo de qualquer denúncia anônima ou sujeito de investigação por parte da autoridade policial; e acrescenta que não residia na casa onde fora encontrada a estufa e apreendidos os entorpecentes, tampouco estava no veículo do namorado no momento da abordagem policial.

Outrossim, ressalta que, no depoimento prestado à autoridade policial, a paciente confessou ser usuária de drogas e que, embora, tivesse conhecimento de que seu namorado cultivava maconha, não sabia a quantidade e muito menos que este a comercializava, afirmando que jamais participou de qualquer atividade de plantio ou de mercancia de drogas, uma vez que sequer tinha acesso ao cômodo da residência onde estava localizada a estufa de maconha.

Aduz, ainda, que estaria
ausente o
periculum libertatis,
destacando, nesse diapasão, as condições pessoais abonatórias supostamente ostentadas pela increpada, como primariedade, ausência de antecedentes criminais, exercício de labor lícito e residência fixa.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor da paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, aplicando-se, se for o caso, as restrições diversas do cárcere (art. 319 do CPP), com imediata expedição do competente alvará de soltura. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.

A ordem veio munida com os documentos digitais de ID 61791484 ao ID 61793962.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 63490478), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 64303964.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não conhecimento
, e, caso conhecido, pela
denegação
do
writ
(ID 64911994).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que a paciente
Ana Paula Souza Lima
foi presa em flagrante, juntamente com o denunciado
Raony Silva Correia
, seu namorado, por cometer, em tese, o crime de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
. Homologado o flagrante, a prisão foi convertida em preventiva, para o fim de resguardar a ordem pública
.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito do
writ
.

1.
Da negativa de autoria aventada.

Analisando detidamente a prova pré-constituída no presente remédio heroico e as razões de decidir constantes no decreto prisional, verifico que existem elementos suficientes indicando o possível envolvimento da favorecida nessa ordem com o narcotráfico,
a inviabilizar o acolhimento das alegações defensivas que pretendem afastar a sua autoria delitiva
.

Conforme declararam os policiais que realizaram o flagrante, no dia 26/08/2020, faziam o patrulhamento no bairro Dom Aquino na cidade de Cuiabá/MT, quando avistaram o veículo Hyndai I30, de cor preta, placa NPG 1345, em atitude suspeita; cabendo esclarecer que o automóvel que já era alvo de investigação, pois, segundo as informações recebidas, era utilizado para a prática do tráfico de drogas na modalidade
delivery.

Diante dessas informações os agentes de segurança decidiram abordar o veículo, momento que o condutor, ora denunciado
Raony
, empreendeu fuga em alta velocidade, todavia, os policiais lograram detê-lo.

Ao ser realizada a busca veicular, os agentes notaram que o veículo exalava forte odor de maconha, bem como localizaram saquinhos para embalar droga, oportunidade em que se deslocaram para a residência do suspeito,
local onde se encontrava

a paciente

Ana Paula Souza Lima.

Outrossim, em busca domiciliar, localizaram uma
estufa de maconha
, contendo tela refletora confeccionada em malha térmica de polietileno (“tela de sombreamento”) e
três micro ventiladores,
além de
apetrechos para o cultivo de maconha, como sementes, adubo, terra e vasos;
ainda foram localizados pé
s de plantas de maconha,
diversas porções de drogas
,
inclusive em micro ponto na forma de três estrelas aparentando ser LSD,
01 (uma) balança pequena na forma de controle de carro, 02 (dois) rolos de plástico filme, 01 (um) dichavador colorido, 05 (cinco) máquinas de cartão de crédito, 01 (um) quadro com informações de contabilidade
,
e a quantia no valor de R$ 732,00 (setecentos e trinta e dois reais).

Nessa toada, mesmo que na Delegacia de Polícia o comparsa
Raony Silva Correia
tenha afirmado ser o proprietário da droga apreendida, sob a alegação de ser para consumo próprio, e a paciente apresentado versão oposta à contada pelos agentes de segurança, isto é, que não teria participação na venda dos entorpecentes, sendo apenas
“ficante”
do increpado e usuária de drogas; não há como na via eleita serem desconsiderados os depoimentos destes, pois as declarações dos policiais sobre seus atos de ofício durante as atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que exercem, e, portanto, são tomadas como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-las.

A propósito, nesse sentido o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem o entendimento firmado no sentido de que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, como se verifica no
Enunciado orientativo n.o 8
da TCCR/TJMT, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Logo, não tendo a i. defesa se incumbido de comprovar que os dizeres dos investigadores são falsos e mentirosos, impede de ser acolhida a tese de negativa de autoria, uma vez que isto exigiria exame aprofundado de provas que é vedado no rito procedimental célere e sumário do
habeas corpus
.

Ademais, a jurisprudência dessa Corte de Justiça é consolidada no aspecto de que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
, como se verifica no
Enunciado orientativo n.o 42
, do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015.

Desta feita, sem qualquer pré-julgamento, à semelhança do que externado pelo d. juízo singular, concluo que existem indícios suficientes do provável envolvimento da favorecida nessa ordem com o narcotráfico, a inviabilizar o acolhimento da sua propalada inocência.

Calha frisar, ainda, que em razão da natureza processual que possui a prisão preventiva não é exigida a prova incontestável da autoria do crime, uma vez que a verificação da justa causa dessa espécie de custódia, que não é definitiva, mas apenas provisória, pauta-se em um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que à d. autoridade judiciária é imperativo tão somente a exposição do substrato probatório mínimo que evidencie a ocorrência de um delito e seu provável autor, sem a exigência de comprovação insofismável, como é o caso em apreço.

Em derradeiro, no que tange à alegação de que a enclausurada é
mera usuária de drogas
, além de não encontrar suporte no material probatório colacionado aos autos, não é viável, nesta via sumária, o exame da referida tese, pois demanda aprofundada incursão nos elementos de prova, que não se permite na ação constitucional, e não afasta a conhecida figura do traficante-usuário (
ex vi,
HC 345.594/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 15/03/2016).

Outrossim, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 3
do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015,
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006”.

Isto posto, não vislumbro motivos para considerar a prisão preventiva da paciente ilegal à conta da alegada tese de negativa de autoria, devendo a matéria ser discutida na esfera própria, que é a ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1o grau, na qual o d. juízo natural da causa irá assegurar o devido processo legal e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

2.
Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Lado outro, no que se refere ao decreto prisional, do exame das razões nele contidas, verifico que a custódia cautelar do paciente se respalda na hipótese autorizadora descrita no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois os delitos imputados são dolosos e apenados com pena privativa de liberdade, cujo somatório dos patamares máximos previstos abstratamente ultrapassa 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, ressai que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo, em especial as declarações dos policiais e do laudo preliminar de constatação da droga, que deu resultado positivo para a presença de maconha nas substâncias apreendidas, revelam o provável envolvimento da paciente com a mercancia espúria de entorpecentes, notadamente pelas circunstâncias em que foram apreendidos os narcóticos e os demais objetos.

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de

salvaguardar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta
perpetrada pela favorecida nessa ordem, aferida a partir da quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos.

Nesse sentido, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que a
diversidade, quantidade e natureza das drogas apreendidas
evidenciam a gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada e justificam a prisão preventiva, a teor do precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.2. No caso, a manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade da droga apreendida - apreensão de 5,590kg de maconha.
3. Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade e ocupação lícita, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 5. Não merece prosperar o pleito de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, visto que comprovadas a necessidade de acautelamento da ordem pública e a insuficiência das referidas medidas para tanto.
6. Ordem de habeas corpus denegada.”

(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei).

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 25
da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Via de consequência, não encontro motivos para substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto, conforme já consignado, a segregação preventiva da beneficiária do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Ademais, não se descuida que “
em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
RHC 73206/ES 2016/0181190-7 Rel. Min. FELIX FISCHER Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Julgamento 13/09/2016 Publicação DJe 26/09/2016) restando indiscutível, portanto, o agasalhamento dos argumentos vertidos na decisão objurgada, que bem esclarecem a indispensabilidade da medida extrema.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta à favorecida nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
da ora paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol da paciente
ANA PAULA SOUZA LIMA
, e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020